Tribunal: CARF
Processo: 17515.720675/2013-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARA MOURA FRANCO EDUARDO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17515.720675/2013-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.176 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de novembro de 2022
Recorrente
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA -
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 24/05/2013
APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DE DEFESA. MOMENTO.
Por regra geral, as razões de defesa e a prova documental devem ser
apresentadas na fase impugnatória, não sendo cabível a exposição de novos
motivos de fato e de direito perante a instância recursal.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal,
como determinado na Súmula CARF no 11.
EXTRAVIO
DE
MERCADORIAS.
RESPONSABILIDADE.
DEPOSITÁRIO.
Para efeitos fiscais, o depositário responde por extravio de mercadoria sob sua
custódia.
VOLUME DEPOSITADO EM RECINTO SOB CONTROLE ADUANEIRO.
NÃO LOCALIZAÇÃO. MULTA.
Aplica-se a multa prevista pelo artigo 107, VII, a, do Decreto-lei no 37/1966
por volume depositado em local ou recinto sob controle aduaneiro, que não
seja localizado, quando da vistoria aduaneira.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo deste na parcela que trata da ofensa aos
princípios da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade e, na parte conhecida, por rejeitar a
preliminar de prescrição intercorrente e, ainda, quanto ao mérito, por negar provimento ao
referido Recurso.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17515.720675/2013-02
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.176 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17515.720675/2013-02

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lara Moura
Franco Eduardo, Muller Nonato Cavalcanti Silva, Ricardo Piza di Giovanni, Marcos
Antonio Borges (Presidente).
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão da DRJ 09,
com a devida complementação:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para a exigência de R$
5.000,00 a
título de multa, aplicada em face de cinco volumes depositados em recinto
alfandegado, sob controle aduaneiro, que não foram localizados. Segundo
descreve a fiscalização, o depositário havia recebido doexportador, AMCOR
FLEXIBLES BRASIL LTDA, 5 volumes a serem submetidos a despacho de
exportação; o exportador registrou a Declaração de Exportação 2130537454/1,
selecionada para exame documental e verificação física; no entanto, a carga não
foi localizada no recinto alfandegado, tendo o depositário alegado que foi ela
entregue ao transportador internacional, sem que tivesse sido desembaraçada
pela fiscalização aduaneira.
Cientificada em 01/10/2013, a interessada, por intermédio de procuradora (fls.
38/40), apresentou, tempestivamente, em 29/10/2013, impugnação (fls. 32/34),
na qual, em síntese, alega que a INFRAERO foi levada a erro pela conduta do
transportador e pelo representante do exportador e que não agiu de má-fé; que a
responsabilidade somente pode ser imputada a quem lhe deu causa, no caso
terceira pessoa, razão pela qual requer sua exclusão do pólo passivo; que, caso
se entenda pela sua culpa, deve-se considerá-la concorrente com a do
transportador e da companhia aérea, reduzindo-se proporcionalmente a multa,
para que os demais envolvidos também respondam pela suposta infração
causada, fundamentando-se no art. 95 do Decreto-Lei no 37, de 1966.
À fl. 64, consta intimação, pela repartição preparadora, para que a interessada
complementasse a instrução da impugnação no tocante à representação.
Sobrevieram respostas (fls. 66 e 98/104), apresentando cópias dos documentos
solicitados, com questionamento da exigência de autenticação.

Dando continuidade ao relato, ao analisar a impugnação apresentada contra o
lançamento, a instância de julgamento a quo decidiu pela improcedência do recurso
administrativo mencionado, sob as seguintes bases, assim resumidas:
1. A impugnante não haveria contestado os fatos apontados no lançamento,
restando incontroverso que os volumes encontravam-se sob sua guarda e
que deixou de apresentá-los à fiscalização quando instada a fazê-lo;
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.176 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17515.720675/2013-02

2. O § 2o do art. 94 do Decreto-Lei no 37/1966, estabelece que a
responsabilidade por infração independeria da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. Nesse
contexto, descaberia acolher a tese de ausência de má-fé como suposta
excludente de punibilidade;
3. Ainda que no auto de infração se encontrassem arrolados terceiros como
sujeitos passivos solidários da multa, todos responderiam pelo valor
integral da penalidade, em que pese, pela regra geral da solidariedade, o
eventual pagamento por um aproveitar aos demais.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
21/09/2020, conforme Termo de Ciência Por Abertura de Mensagem, anexado ao presente
processo (fl. 116).
Na sequência, em 16/10/2020, apresentou Recurso Voluntário como informado no
Termo de Análise Solicitação de Juntada, anexado, também, aos autos (fl. 118).
Em fase recursal, o Recorrente reproduz, no geral, as alegações feitas por ocasião
da impugnação, notadamente aduzindo que:
1. A despeito do teor da Súmula 11 do CARF sobre prescrição intercorrente,
requer a aplicação do art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999 ao caso, posto que
a impugnação fora oferecida em 27/03/2013, sendo que a decisão que
julgou o recurso administrativo referido ocorreu apenas em 22/09/2020;
2. A INFRAERO fora levada a erro pela conduta do transportador e pelo
representante do exportador, que não apresentaram qualquer informação
sobre a carga mencionada, em razão do que teria havido rompimento do
nexo causal e a exclusão de sua responsabilidade;
3. Se o Regulamento Aduaneiro estabeleceria a possibilidade da exclusão de
responsabilidade do depositário quando presente a ocorrência de caso
fortuito e força maior, não aplicá-la, significaria justamente desrespeitar o
princípio da estrita legalidade;
4. As autuações em questão feririam os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, os quais devem pautar a conduta da administração nas
aplicações de sanções.
São esse os fatos a relatar.

Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.176 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17515.720675/2013-02

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Encontrando-se satisfeitos os requisitos da tempestividade e, sob o aspecto
material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Conforme precedentemente colocado, trata-se de multa imposta pela Fiscalização
Aduaneira pelo descumprimento de obrigação acessória consistente na boa guarda das
mercadorias pelo fiel depositário, capitulada a infração pela autoridade aduaneira no art. 107,
VII, a, do Decreto-lei no 37/19661 tendo sido, o lançamento de ofício da penalidade em questão,
mantido pela instância administrativa julgadora a quo.
Como é cediço, em face das disposições contidas nos arts. 16 e 17 do Decreto no
70.235/1972 (PAF) 1, todas as razões de defesa e as correspondentes provas dos fatos alegados
devem ser apresentados por ocasião da impugnação. A considerar que este Colegiado representa
instância recursal, aqui não se analisam argumentos não debatidos na instância julgadora
inferior, por se tratarem de inovação recursal e, assim, de matéria preclusa.
De maneira que considero que o Recurso ora em análise não deve ser conhecido
em relação à alegação do Recorrente de que houve ofensa aos princípios da razoabilidade,
proporcionalidade e legalidade no Auto de Infração, cabendo observar que o tema escapa,
inclusive, à competência deste Colegiado, em consonância ao Enunciado da Súmula CARF no 22.
Superada a questão relativa ao conhecimento parcial do Recurso Voluntário,
volto-me agora à análise dos demais itens referidos na peça recursal.

1. Da Prescrição Intercorrente
Segundo discorre o Recorrente, a inobservância do prazo estabelecido pela Lei no
9.873/1999, no seu § 1o do art. 1o, a seguir reproduzido, acarretaria a perda do direito da
Administração Pública de exigir do pagamento do crédito tributário por prescrição intercorrente,
em face ao tempo excessivo de trâmite do processo administrativo-fiscal.

1 Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
VII - de R$ 1.000,00 (mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
a)
por volume depositado em local ou recinto sob controle aduaneiro, que não seja localizado;
(...)

2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.176 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17515.720675/2013-02

Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três
anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou
mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da
responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Considero, contudo, que o dispositivo em alusão não traz qualquer repercussão ao
lançamento de ofício ou ao processo administrativo tributário, não tendo o condão de extinguir o
crédito ou a ação de cobrança correspondente, nem mesmo de interrompê-la, de acordo com o
art. 174 do CTN, caput e parágrafo único3.
Não há que se falar que prescrito, também por hipótese, o direito à punição
decorrente da conduta praticada, porque tal figura (prescrição intercorrente) não encontra
previsão na legislação que regula o processo administrativo fiscal, notadamente no Decreto no
70.235/1972 (PAF), de incidência específica sobre os processos desta natureza.
Para finalizar o tema, afasta-se ainda a possibilidade de ocorrência de prescrição
intercorrente, vez que o Colegiado tem jurisprudência sólida em relação à inaplicabilidade do
instituto em menção ao processo administrativo fiscal, entendimento este consubstanciado na
Súmula CARF no 11, de observância obrigatória por parte dos Conselheiros, em conformidade
com o Regimento Interno do CARF4:
Sumula CARF no 11. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Em conclusão, rejeita-se a preliminar suscitada.
2. Responsabilidade do Depositário
Alega o Recorrente (depositário da mercadoria) ter sido induzido a erro pelo
transportador e exportador, que o levaram a crer ter sido a carga objeto de anterior desembaraço
pela RFB, em razão do que foram entregues os 5 (cinco) volumes que constituíam a carga ao
transportador internacional, e não mais estavam sob sua guarda quando da solicitação para
vistoria pela autoridade aduaneira.

3 Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua
constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)
II - pelo protesto judicial;
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo
devedor.

4 Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.176 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17515.720675/2013-02

Tal circunstância, prossegue-se na peça recursal, decorre de culpa de terceiro e
excluiria a responsabilidade do Recorrente.
Entendo não assistir razão à tese abraçada no Recurso Voluntário.
É que, primeiramente, o próprio Recorrente reconhece que a mercadoria foi
entregue ao transportador internacional por erro praticado por funcionário da INFRAERO.
Vejamos o que se descreve na impugnação:

Pelo que se depreende do relato, a indução ao erro praticada pelo transportador
seria ter sempre retirado as cargas com a devida documentação. Essa circunstância, ou seja, a
regularidade contumaz da atuação do transportador, teria induzido o funcionário da INFRAERO
a erro.
Ora, a expressão induzir pressupõe uma conduta deliberada do transportador
internacional no sentido de levar o funcionário da INFRAERO a erro, situação que não está
demonstrada por qualquer documento contido nos autos e não se coaduna com os fatos narrados.
As mercadorias se encontravam no recinto do Recorrente, tendo sido devidamente
recebidas e armazenadas por este. A INFRAERO reconhece ter, por ação de seu funcionário,
entregue a carga ao transportador antes do desembaraço (ato do representante da pessoa
jurídica), então a imputação da responsabilidade pela falta das mercadorias quando da vistoria
aduaneira foi adequadamente feita pelo Fisco.
Nesse sentido, destaco art. 662 do Regulamento Aduaneiro (Decreto no
6.759/2009):
Art. 662. Para efeitos fiscais, o depositário responde por extravio de
mercadoria sob sua custódia. (Redação dada pelo Decreto no 8.010, de 16 de maio
de 2013)
Parágrafo único. Presume-se a responsabilidade do depositário no caso de
volumes recebidos sem ressalva ou sem protesto.

Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.176 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17515.720675/2013-02

Não há, portanto, que se falar de solidariedade ou responsabilidade partilhada
entre depositário, transportador e exportador, ante a clareza da redação do Regulamento
Aduaneiro, acima reproduzida.
Também pelas razões já colocadas em sede de DRJ, e não contrapostas na peça
recursal, entendo igualmente descabida a tese do Recorrente quanto à responsabilidade solidária
em relação à multa aplicada:
A pretensa solidariedade que a impugnante aparenta defender não seria
pressuposto para que a multa fosse dividida pelo número de sujeitos passivos
que teriam concorrido para a prática do ato infracional. Ainda que no auto de
infração encontrassem arrolados terceiros como sujeitos passivos solidários da
multa, todos responderiam pelo valor integral da multa, em que pese, pela regra
geral da solidariedade, o eventual pagamento por um aproveitasse aos demais.
Desse modo, não há como acolher o pedido de redução formulado com base no
art. 95 transcrito.
No mais, tem-se que a situação narrada pelo Recorrente não constitui caso fortuito
ou de força maior, na forma trazida pelo Código Civil, em vista deste ter participação direta no
fato, ao entregar, sem a cautela que se exige quanto à documentação, a mercadoria ao
transportador internacional.
Observe-se, ademais, que não há coadunação do fato em comento com o conceito
de caso fortuito ou força maior, porque a entrega da carga foi evento previsível e evitável, de
acordo com o que se depreende da delimitação dos institutos, contida no Código Civil, art. 393,
in verbis:
Lei no 10.406/2002
Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou
força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado.
Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato
necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir.
Para mais corroborar o que se afirma, trago à colação jurisprudência da nossa
Câmara Alta, a afastar a configuração de caso fortuito e de força maior em hipótese, inclusive, de
furto ou roubo da mercadoria depositada:
Numero do processo: 10314.003075/00-08
Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 3a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: 25/01/2016
Data da publicação: 19/02/2016
Ementa: Assunto: Regimes Aduaneiros Ano-calendário: 2000 Trânsito Aduaneiro.
Extravio. Responsabilidade do Depositário. O roubo ou o furto de mercadoria importada
não se caracteriza como evento de caso fortuito ou de força maior, para efeito de
exclusão de responsabilidade, tendo em vista não atender, cumulativamente, as
condições de ausência de imputabilidade, de inevitabilidade e de irresistibilidade.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.176 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17515.720675/2013-02

Recurso Especial do Procurador Provido
Numero da decisão: 9303-003.391
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário na parcela deste
que trata da ofensa aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade e, na parte
conhecida, por rejeitar a preliminar de prescrição intercorrente e, ainda, quanto ao mérito, por
negar provimento ao referido Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 140
DF CARF MF
Original